Tribunal: TJSP
Processo: 1049882-22.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
r Estadual no 813/96 aplicam-se aos integrantes da Assessoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo". Entendimento extensível, pela mesma razão de direito, à Assessoria Militar do Tribunal de Justiça Militar.
MÉRITO. A revogação do art. 26 da LC no 467/86 não impede a incorporação de gratificações percebidas em Poderes distintos. O servidor mantém o vínculo com o Executivo, e a vantagem possui previsão legal estatutária (art. 135, III, da Lei no 10.261/68). Inexistência de violação à Súmula Vinculante 37 do STF.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. Observância da Emenda Constitucional no 103/2019, que vedou novas incorporações a partir de sua vigência (13/11/2019), resguardado o direito adquirido até essa data.
BASE DE CÁLCULO E REFLEXOS. A verba incorporada compõe os vencimentos integrais para fins de cálculo de adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte), 13o salário e férias. Exclusão correta da base de cálculo do RETP, que incide apenas sobre o padrão de vencimento. Inteligência do art. 2o da LC no 813/96 quanto à evolução dos valores.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. Juros e correção monetária fixados em conformidade com o Tema 810 do STF e as Emendas Constitucionais no 113/2021 e 136/2025.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1049882-22.2018.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2026; Data de Registro: 10/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2026

Data de publicação:

10/02/2026

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ASSESSORIA MILITAR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. INCORPORAÇÃO.
IRDR TEMA 25 DO TJSP. APLICABILIDADE. Tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2178554-93.2018.8.26.0000: "As disposições da Lei Complementar Estadual no 813/96 aplicam-se aos integrantes da Assessoria

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ASSESSORIA MILITAR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. INCORPORAÇÃO.
IRDR TEMA 25 DO TJSP. APLICABILIDADE. Tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2178554-93.2018.8.26.0000: "As disposições da Lei Complementar Estadual no 813/96 aplicam-se aos integrantes da Assessoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo". Entendimento extensível, pela mesma razão de direito, à Assessoria Militar do Tribunal de Justiça Militar.
MÉRITO. A revogação do art. 26 da LC no 467/86 não impede a incorporação de gratificações percebidas em Poderes distintos. O servidor mantém o vínculo com o Executivo, e a vantagem possui previsão legal estatutária (art. 135, III, da Lei no 10.261/68). Inexistência de violação à Súmula Vinculante 37 do STF.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. Observância da Emenda Constitucional no 103/2019, que vedou novas incorporações a partir de sua vigência (13/11/2019), resguardado o direito adquirido até essa data.
BASE DE CÁLCULO E REFLEXOS. A verba incorporada compõe os vencimentos integrais para fins de cálculo de adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte), 13o salário e férias. Exclusão correta da base de cálculo do RETP, que incide apenas sobre o padrão de vencimento. Inteligência do art. 2o da LC no 813/96 quanto à evolução dos valores.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. Juros e correção monetária fixados em conformidade com o Tema 810 do STF e as Emendas Constitucionais no 113/2021 e 136/2025.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO DESPROVIDO.